Tribunal: TJMT
Processo: 1018299-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018299-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAYARA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 027.869.181-11 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — ILEGALIDADE — NÃO OCORRÊNCIA.

Não há de se falar em ilegalidade e inconstitucionalidade na fixação de honorários na certidão de dívida ativa, porquanto, o Juízo de Primeira Instância não o fixou, de modo que, não houve a dupla incidência.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Nayara Alves de Oliveira
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 145685151).

Assegura que “
a
decisão monocrática (id 145685151) ao se limitar a sugerir a conformidade da decisão

impugnada com o entendimento do Tribunal, deixa de proceder à indispensável demonstração da existência

de orientação sedimentada no âmbito daquela Corte ou de Tribunal Superior a respaldar a tese adotada, de

modo que avança sobre a competência da câmara quanto ao julgamento do recurso
”.

Assevera que “
p
ara que seja excepcionada a regra do julgamento colegiado, que tem como principal

objetivo contribuir para a efetiva celeridade no andamento dos feitos, deve o relator buscar e apontar a

similitude fática entre o recurso submetido a julgamento e os precedentes uniformes e consolidados que

utilizará em sua motivação
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 158687656).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
Nayara Alves de Oliveira
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Cáceres
, acolheu, em parte, à exceção de pré-executividade.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Pois bem, quanto à alegação de ilegalidade na inserção de taxas administrativas e honorários diretamente na CDA, tenho que não deve prosperar, em razão de que, consoante entendimento jurisprudencial do e. TJMT, tais cobranças só serão ilegais se cobradas duas vezes, isto é, na CDA e nos pedidos iniciais, não sendo o caso dos autos.

[...]

Por todo exposto, julgo parcialmente procedente a objeção feita pelo excipiente, e declaro nula a citação por edital promovida nos autos.

Ademais, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira diligências úteis ao deslinde da execução.

De tudo cumprido e certificado, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

Cáceres/MT, 28 de julho de 2022. [...].
(Processo Judicial Eletrônico no 1002598-16.2017.8.11.0006, Primeira Instância,
Id. 91103355
).

Em decisão monocrática proferida na data de 30 de setembro de 2022, neguei provimento ao recurso.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 4.213,20: quatro mil duzentos e treze reais e vinte centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa no 167/2015), em que a inicial foi protocolada em 18 de abril de 2017 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 2 de julho do mesmo ano (Processo Judicial Eletrônico no 1002598-16.2017.8.11.0006, Primeira Instância, Id’s. 6104796, 6104799 e 8009406).

Quanto à fixação de honorários advocatícios na certidão de dívida ativa, não se constata a referida ilegalidade e inconstitucionalidade, porquanto, o Juízo de Primeira Instância não o fixou, de modo que, não houve a dupla incidência.

Ademais, o artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil assegura aos advogados públicos a percepção dos honorários advocatícios:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

Por sua vez, a Lei Complementar do Município de Cáceres no 63 de 14 de fevereiro de 2006, autoriza a percepção de honorários advocatícios extrajudiciais:

Art. 1o Os honorários advocatícios, recebidos pela Prefeitura Municipal de Cáceres, decorrentes da sucumbência, nos feitos em que a municipalidade for parte, ficam destinados aos procuradores municipais.
§ 1o Incluem-se nos honorários de que trata este artigo, os valores recebidos pelo Município através de ações judiciais ou extrajudiciais, inclusive aqueles oriundos de acordos ou composição amigável, pagos a título de honorários advocatícios convencionados, fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, ainda que fixados extrajudicialmente.

Portanto, os honorários advocatícios fixados na certidão de dívida ativa possuem prévia previsão legal, a autorizar sua cobrança.

Nesse sentido é o entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 1. De acordo com a inteligência do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil, é assegurado aos advogados públicos o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

2.
Do mesmo modo, a Lei Complementar Municipal de Cáceres, MT, n.o 63/2006 dispõe que os Procuradores do Município de Cáceres, MT, são os destinatários dos honorários advocatícios, inclusive nos processos administrativos
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000156-72.2020.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago,
julgamento em 6 de dezembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
No que tange a cobrança dos honorários na CDA, a princípio, não se evidencia a ilegalidade suscitada, já que esta fora cobrada única vez, não tendo solicitado a exequente nova fixação em juízo, fato que poderia configurar o
bis in idem
, mas que não ocorreu no caso concreto
.

[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1023374-50.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 20 de abril de 2021
). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023